Tribunal: TJDFT
Processo: 0705921-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que o ilustrado causídico que subscrevera o apelo manejado pela impetrante, Dr. Amarildo Gomes Gonçalves, OAB/GO no 33.5121, não está revestido de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois não consta dos autos o regular instrumento de mandato ou de substabelecimento constituindo-o como patrono da ora apelante, circunstância que persiste desde o primeiro comparecimento aos autos, quando do manejo da peça de ingresso2. Em sendo assim, considerando que o apelo não satisfaz o pressuposto objetivo de recorribilidade pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrito por advogado desprovido de lastro para patrociná-lo, assinalo à apelante, em conformidade com o apregoado no artigo 76 do Novo Código de Processo Civil3, o prazo de 5 (cinco) dias para que regularize sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato ou substabelecimento do qual emergiram os poderes conferidos ao firmatário da apelação que aviara, sob pena de não ser conhecido o recurso com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 23 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Apelação- ID 38665366 (páginas 107/119). 2 - Petição inicial - ID 38665286 (páginas 4/10). 3 - “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)